Tribunal: TJDFT
Processo: 0005104-28.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005104-28.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI APELADO: ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, MUNDO MAGICO TELEINFORMATICA LTDA, STELLA BARROS FRANCHISING EM TURISMO S/C LTDA, IBO - INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA, BARBEARIA E BAZAR PERFIL LTDA., ATELIER MOLDURAS BRASILIA LTD, HELENO'S LTDA, CASA DOS SECADORES LTDA, CASA DOS SECADORES LTDA, CLESIO MOREIRA DOS REIS ME, GENNOVA LTDA, PANIFICADORA OFICINA DO PAO LTDA, FTD FLORES E DECORACOES LTDA D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO PARQUET COM ATUAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 7. Na prática forense, ainda que a ação tenha sido ajuizada pelo Ministério Público, o membro que oficia em primeiro grau de jurisdição não atua perante o Tribunal a quo. Tal função, cabe ao membro do Parquet com atribuições em segundo grau de jurisdição, ainda que a atuação como fiscal da lei ou parte acabe se confundindo em diversas hipóteses, o que não afasta a necessidade de intimação pessoal do agente ministerial (com os respectivos autos) para os atos processuais. Inclusive, em temas de manifesta importância como o caso examinado, que envolve a prática de atos de improbidade administrativa, não é razoável admitir a afirmação de que não seria necessária a intervenção ministerial no julgamento do recurso. (REsp n. 1.436.460/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.) (destaquei) Assim, encaminhe-se os autos ao Ministério Público que atua em segundo grau para apresentar manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023 11:02:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador